Tribunal: TJMT
Processo: 1001826-56.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001826-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FLAVIELLE GUIMARAES TAPAJOS - CPF: 033.175.961-63 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
IPTU.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade e determinou o regular prosseguimento da execução fiscal.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência ou não da prescrição dos créditos tributários.

III. Razões de decidir:

3. O parcelamento administrativo constitui ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompendo a prescrição para cobrança do crédito tributário, conforme disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

4. O prazo prescricional interrompido pelo parcelamento recomeça a fluir a partir da data do inadimplemento das parcelas, e tendo o executivo fiscal sido ajuizado dentro do prazo prescricional quinquenal, não há que se falar em prescrição.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
"A prescrição não se configura quando, após a interrupção do prazo prescricional pelo parcelamento firmado pelo contribuinte, o executivo fiscal é ajuizado dentro do prazo de 5 (cinco) anos contados do inadimplemento das parcelas."

_________________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 174, parágrafo único, IV; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no REsp n. 1.167.126/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.6.2010; STJ, REsp n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA, Tema 980.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FLAVIELLE GUIMARÃES TAPAJÓS
contra decisão (Id. 341787872 – pág. 40) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT), que, nos autos da execução fiscal n. 1008319-48.2023.8.11.0002, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta e determinou o regular prosseguimento do feito executivo.

Como causa de pedir recursal,
sustenta a parte agravante a ocorrência da prescrição quinquenal, ante a ausência de demonstração de ato inequívoco de confissão de dívida ou de adesão expressa ao parcelamento administrativo pelo contribuinte.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 353150350, pugnando pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FLAVIELLE GUIMARÃES TAPAJÓS
contra decisão (Id. 341787872 – pág. 40) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT), que, nos autos da execução fiscal n. 1008319-48.2023.8.11.0002, ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, rejeitou a exceção de

pr
é
-executividade oposta e determinou o regular prosseguimento do feito executivo.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição do crédito tributário, considerando o parcelamento realizado e o respectivo inadimplemento.

Em relação à sistemática, é imperioso ressaltar que, consoante assentado no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.641.011/PA e 1.658.517/PA (Tema n. 980 do c. Superior Tribunal de Justiça), firmou-se a tese de que o termo inicial do prazo prescricional do débito de IPTU se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

No presente caso, a execução fiscal foi ajuizada com base em débitos de IPTU e TLU lançados na Certidão de Dívida Ativa n. 10068/2022, referentes aos exercícios de 2014, 2016 e 2017. Assim, o prazo prescricional quinquenal, em regra, teria início no dia seguinte ao vencimento da obrigação tributária.

Por outro lado, da análise dos autos, nota-se que a contribuinte assinou o Termo de Confissão de Débito e Parcelamento n. 6787897/2018 em 11.4.2018, reconhecendo os débitos relativos ao IPTU e à TLU dos exercícios mencionados.

É cediço que a confissão de dívida e o parcelamento são atos inequívocos que configuram interrupção do prazo prescricional, conforme disposto no artigo 174, parágrafo único, IV, do CTN, vejamos:

"Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp
nº 118, de 2005)

(...)

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor".

[
g.n
].

Nessa linha, é pacífica a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça de que a adesão a
o
parcelamento da dívida fiscal, por constituir ato inequívoco de reconhecimento da dívida tributária pelo contribuinte, interrompe a prescrição para cobrança do crédito, nos moldes prelecionados pelo artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN (STJ –
AgRg
no REsp n. 1.167.126/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/6/2010,
DJe
de 6/8/2010).

Nesse sentido, verifica-se que o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da presente execução fiscal dos créditos tributários contidos na CDA n. 10068/2022, com vencimentos em 30.7.2014, 15.7.2016 e 30.6.2017, findaria, respectivamente, em 31.7.2019, 16.7.2021 e 1º.7.2022.

Entretanto, ao firmar o parcelamento em 11.4.2018, o prazo prescricional foi interrompido e reiniciado a partir do inadimplemento das parcelas, em 11.9.2018, haja vista que foi efetuado somente o pagamento das primeiras parcelas.

Assim, considerando a data do inadimplemento do acordo em 11.9.2018, o ajuizamento da execução fiscal em 08.3.2023 e o despacho que determinou a citação em 09.3.2023, conclui-se que, quando de sua propositura, ainda não havia transcorrido o prazo prescricional quinquenal referente aos débitos executados.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto e, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Não incide, neste caso, o que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante a ausência de condenação em verba honorária na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026